Tribunal: TJES
Processo: 5000110-30.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-30.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANESIO FERREIRA LOPES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000110-30.2019.8.08.0007

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: ANESIO FERREIRA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de parte autora
:

A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando que no dia 27/10/2018 o Município de Baixo Guandu foi afetado por fortes chuvas e ventos, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tempo superior ao previsto pela ANEEL. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Manifestou-se ao ID. 3701349, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da parte requerida

Em sede recursal (ID 3701340), aduz preliminarmente a incompetência do juizado para atuar nas causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, afirma que com os temporais teve mais de 900 solicitações de atendimento, sendo que a suspensão no fornecimento de energia se deu unicamente pelas fortes chuvas que assolaram a região. Em sede recursal, busca pela reforma
in totum
do comando sentencial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3701336) dispôs que: “ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO
o pedido constante da exordial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia (ID. 3701308). Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço, em razão da sua previsibilidade.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio; de mais a mais, não há prova de que o serviço interrompido em razão do desastre natural fora religado, pelo menos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, o que demonstra a falha na prestação de serviço, eis que deveria manter equipe suficiente para restabelecer o serviço, de natureza essencial, dentro do referido prazo.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado (dano moral in re ipsa).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços; ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.